Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Processo : 0715932-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão proferida em mandado de segurança (id. 124666217 dos autos originários n. 0705790-29.2022.8.07.0018), indeferindo a medida liminar que objetiva a alteração de questão constante de certame público a fim de assegurar a reclassificação da candidata, ora agravante, e a correção de sua prova discursiva. A agravante alega que a banca examinadora do Concurso de Analista da Defensoria Pública do Distrito Federal - Área Judiciária alterou o gabarito da questão 116 (117 no caderno de prova da impetrante), de “errada” para “correta”. Avalia, no entanto, que a justificativa apresentada para alteração da questão é incabível, tratando-se de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Defende que a questão discutida não pode ser considerada “correta”, salientando que, no presente caso, é plenamente possível a intervenção judicial para a revisão do item questionado, por depender “única e exclusivamente, da simples leitura da assertiva, tendo em vista que esta traduz transcrição de dispositivo presente na Constituição Federal”. Anota que a assertiva possui o seguinte conteúdo: “Compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”. Observa que, embora considerada “correta” no gabarito definitivo, em 29/03/2012, foi promulgada “nova Emenda Constitucional, oriunda da proposta no 445/2009, que concedeu competência ao próprio Distrito Federal para organizar e manter a sua Defensoria Pública”, excluindo da União essa competência, nos termos da nova redação dos arts. 21, XIII; 22, XVII e 48, IX, ambos da Constituição Federal. Conclui afirmando que “a banca examinadora incorreu em erro grave, diante de situação teratológica e absolutamente evidente ao considerar a questão como correta, não se fazendo necessária qualquer interpretação de texto ou juízo de valor acerca de eventual critério de correção adotado”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão “para que seja a questão 116 considerada como ERRADA, de forma que a agravante seja reclassificada no certame e tenha sua prova subjetiva corrigida, sendo concedido prazo para interposição de recurso de sua eventual pontuação”. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. IV, do CPC e com fundamento no art. 927 e art. 1.039 do CPC, bem assim na tese firmada para o Tema 294 da repercussão geral: A respeito da constitucionalidade do julgamento monocrático do recurso, matéria versada no presente recurso extraordinário, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI 595, de relatoria do Min. Carlos Velloso, publicado em 23.4.1999, firmou entendimento de que é possível que o relator decida monocraticamente o recurso, desde que tal decisão possa ser submetida ao órgão colegiado. No mesmo sentido cito: [...] 4. Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Com efeito, no controle da legalidade, ao Judiciário cabe apenas o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Nisso não se inserem as razões recursais. No caso em exame, a parte pretende que o Judiciário substitua o poder discricionário da Administração Pública, revisando e definindo a resposta correta de questão em prova de concurso público, o que traduz violação aos princípios da separação de poderes e da reserva da administração. Corretamente decidira o juízo singular: Em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Em síntese, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora. É fato que o controle judicial pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Assim, no caso de a prova objetiva ou discursiva exigir questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade. Entretanto, tal análise não ensejará controle de mérito, vedado ao Judiciário. Os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Judiciário. O impetrante pretende que o judiciário o inclua na lista de candidatos aptos à correção da prova discursiva, mas a partir de valoração da resposta, alteração de gabarito de questão que trata de assuntos previstos no edital. De acordo com o RE 632.853/CE, o STF vedou a revisão judicial de critérios de correção e avaliação adotados pela banca examinadora do concurso que é exatamente o que pretende o impetrante. Trata-se de mérito administrativo. Na inicial, o impetrante está a discutir o conteúdo das questões, os critérios relacionados às respostas e o resultado da questão, o que demanda interpretação. Nesta situação, não há possibilidade de revisão das questões da prova e, por conseguinte, alteração da nota da postulante para o fim de inclui-la nas demais fases do concurso. Ante o exposto, a decisão deve ser mantida. Nego provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator